Tribunal: TJMT
Processo: 1026525-03.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026525-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS - CPF: 957.999.741-15 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO POSSE DE CANDIDATOS NOMEADOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA - PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público, quando não demonstrada a ocorrência de preterição, visto que se inserem no âmbito discricionário da Administração Pública tais convocações.

Se não houver provas concretas da alegação da desistência de candidatos melhor classificados, não há falar em reconhecimento do direito à nomeação, já que o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, a situação de preterição arbitrária e imotivada e a existência de cargos vagos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Gil de Anderson Soares de Campos

contra o acórdão proferido,
por esta Câmara, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial da Ação de Obrigação de Fazer, movida contra o Estado de Mato Grosso.

Aventa o Embargante,

a existência dos vícios de contradição e omissão, na decisão hostilizada, porque não foi observado que consta nos autos o acompanhamento de nomeações dos cargos efetivos do Edital 005/2009 – SAD/MT – nível superior, apontando a ordem de convocações realizadas, que demonstra a preterição do candidato, a existência de vagas e a inequívoca necessidade da Administração Pública Estadual.

Afirma que a preterição foi comprovada, porque a candidata classificada na 142ª (centésima quadragésima segunda) posição foi nomeada em 29/12/2014 e o Embargante, classificado na 140ª (centésima quadragésima) colocação foi nomeado somente em 30/03/2015.

Aduz que o Embargante tomou posse formalmente, no cargo, obtendo bons resultados em avaliação probatória, alcançando a estabilidade no cargo de Secretário de Estado de Gestão.

Assevera que consta nos autos, o extrato atualizado em 24/01/2017, referente às nomeações do concurso que já foi finalizado, onde constam as nomeações e posses dos candidatos, bem como demonstram que vários deles não tomaram posse, subsistindo, assim as vagas remanescentes.

Salienta que desde a data da última
atualização do edital, já teriam se esvaído todos os prazos para os demais aprovados ingressarem com eventuais demandas judiciais.

A parte embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Gil de Anderson Soares de Campos
contra o acórdão proferido, por esta Câmara, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial da Ação de Obrigação de Fazer, movida contra o Estado de Mato Grosso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe
o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, aduz
o embargante a existência de omissão e contradição, porque não teria sido observado que a preterição foi comprovada, pois conforme o extrato atualizado do concurso, vários candidatos teriam sido convocados, mas não tomaram posse, razão pela qual, em que pese tenha sido classificado fora do número de vagas, a ausência de posse dos vários candidatos, demonstram a existência de vagas e a inequívoca necessidade da Administração Pública Estadual.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

Extrai-se dos autos que o Autor, Gil Anderson Soares de Campos, participou do Concurso Público regido pelo Edital n° 005/2009 de 27.7.2009 da SAD/MT, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador e classificou-se em 140º (centésimo quadragésimo) lugar, para o qual foram ofertadas 67 (sessenta e sete) vagas.

Conforme extrato de nomeações relativas ao cargo em questão, verifica-se que foram nomeados os candidatos classificados até a 128ª posição e 27 (vinte e sete) deles não tomaram posse.

Contudo, conforme consignado no acórdão, competia ao Embargante comprovar a quantidade de cargos vagos em razão da desistência expressa dos candidatos convocados, o que não ocorreu nos autos. Confira o trecho do voto:

“Em conclusão, competia ao Apelado demonstrar a quantidade de cargos de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Administrador, vagos, em virtude da desistência expressa dos candidatos convocados que não tomaram posse, e em número suficiente para alcançar a sua colocação, visto que, “para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 29862/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Ainda, no acórdão exarado, constou que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência expressa de candidato melhor classificado, só gera direito à nomeação ao próximo da lista, se ocorrida durante a vigência do concurso público, o que não ocorreu no caso.

Ademais, verifica-se que várias nomeações realizadas até a posição do Embargante (centésima quadragésima -140ª), ocorreram por força de decisão judicial, o que não é considerado preterição, pois nessa hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração Pública.

Assim, das 128 nomeações ocorridas, 16 (dezesseis) delas, decorreram de decisão judicial, o que permite concluir que, em verdade, a Administração Pública, convocou, por “vontade própria”, somente 112 (cento e doze)
classificados, de tal forma que, mesmo considerando a necessidade de convocar mais 27 candidatos, tais atos alcançariam a 139ª (centésima trigésima nona) posição, não atingindo a colocação do Embargante.

Frise-se que, apesar da alegação de 31 (trinta e uma) desistências, o Embargante, nada provou nesse sentido, conforme exposto no acórdão e, igualmente, aqui mencionado.

Quanto à alegação de que o Embargante já tomou posse formalmente, no cargo, obtendo bons resultados em avaliação probatória, alcançando a estabilidade no cargo de Secretário de Estado de Gestão, registro, lamentavelmente, que prosseguiu no certame por força de liminar deferida, de modo que, ter sido incluído em efetivo exercício do cargo, não lhe assegura o direito de nele permanecer, conforme, aliás, constou no próprio Termo de Posse (id. 167273662 - Pág. 3).

Por fim, ainda que tenha se encerrado o certame, em nenhum dos ângulos vislumbra-se o direito postulado pelo Embargante.

O Recorrente exterioriza o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, pretendendo o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nestas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS,
mantendo inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024